Tribunal: TJBA
Processo: 8001031-12.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8001031-12.2017.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ANTONIO LEAL DIAS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DESTE ESTADO APENAS PARA CONDENAR A FAZENDA MUNICIPAL NA VERBA HONORÁRIA, INDEFERINDO-SE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. A DPE AVIA O RECURSO COM O PROPÓSITO DE CONDENAR O ESTADO NA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. Esta Corte adota o entendimento sumulado pelo e. STJ no verbete 421: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direto público à qual pertença. 2. Sendo vencido o próprio Estado da Bahia em que está inserida a Defensoria Pública deste Estado, não há falar-se em condenação ao pagamento da verba honorária, pois, repito, a Defensoria Pública é um órgão desse Ente Federado, sem personalidade jurídica. 3. Entendimento diverso esbarra no art. 932, IV e V, do CPC, e art. 162, XVI e XVIII, do RITJBA, que prevêem as respectivas possibilidades do relator negar ou dar negar provimento a recurso quando a decisão atacada não se conforma à súmula ou acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. 4. Desta forma, mostra-se lídima a decisão monocrática – ora atacada - que revisou a sentença de 1º Grau, adequando-a à Súmula 421 do STJ, condenando tão somente o ENTE MUNICIPAL nos honorários sucumbenciais em favor da DPE. 5. Manifestamente improcedente o agravo interno, deve-se aplicar a norma contida no § 4º do art. 1.021, do Código de Ritos, com a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa ao recorrente. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO, COM EMPREGO DE MULTA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, com a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com espeque no art. 1.021, § 4º do CPC, em razão da sua manifesta improcedência, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, 09 de fevereiro de 2021.